Tribunal: TJDFT
Processo: 0730963-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. SISBAJUD (“TEIMOSINHA”). POSSIBILIDADE. PRAZO DE TRINTA DIAS. MARCO INICIAL AO ENCARGO DO AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa de bens da executada pelos sistemas Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pelo período de sessenta dias.
2. Fatos relevantes. (i) ação executiva proposta em novembro de 2024; (ii) a última busca de bens, por intermédio do sistema informatizado (Sisbajud), teria sido realizada na modalidade simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade da pesquisa de bens da parte devedora no sistema Sisbajud (modalidade “teimosinha”) e qual seria o prazo para a repetição da busca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, arts. 797 e 789).
5. O STJ admite a reiteração do pedido de penhora via sistemas judiciais, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, desde que observada a razoabilidade (REsp. 1.199.967/MG, REsp. 1.267.374/PR).
6. No caso concreto, reputa-se razoável a reiteração de nova diligência por meio do sistema Sisbajud (última pesquisa realizada somente na modalidade simples), pelo prazo de trinta dias, com indicação do marco inicial a encargo da parte agravante.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.2.2011; STJ, REsp. 1.267.374/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7.2.2012. TJDFT, acórdão 1958912, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de DJe 5.2.2025. TJDFT, acórdão 1940236, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Rel. Desig. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 27.11.2024. TJDFT, acórdão 2032603, Rel Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe: 22.08.2025.